Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725199-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODLARDO MARTINS DE MOURA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODLARDO MARTINS DE MOURA contra decisão (ID 238195728) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou que o agravante recolhesse as custas iniciais sob pena de extinção do feito. Em suas razões (ID 73200866), alega que: 1) há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; 2) a decisão agravada não contém fundamentação suficiente para afastar a presunção; 3) a necessidade de apresentação de extratos bancários e declaração de imposto de renda deve ser mitigada diante de outros elementos a demonstrar a hipossuficiência; 4) a determinação de apresentação de outros documentos impõe ao agravante um ônus excessivo. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo para que se impeça a extinção do feito. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o recorrente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem documentos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência econômica do agravante: 1) contrato de aluguel residencial de baixo valor – R$ 450,00 (ID 73625401); 2) comprovante de isenção de imposto de renda (ID 73625404); 3) extratos bancários compatíveis com alegada situação econômica (ID 73625407); 4) histórico de créditos do INSS que demonstra recebimentos mensais em valor pouco acima do salário-mínimo (IDs 73200893 e 73200887). Ademais, o perigo de dano é iminente, pois na origem o juízo determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator